Tribunal: TJSP
Processo: 1025319-80.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. Seguro transporte rodoviário carga – Roubo de mercadorias – Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado – Sentença de improcedência – Inconformismo da empresa seguradora autora – Ocorrência de furto e roubo que são fatos previsíveis no transporte de mercadorias, devendo a empresa responsável demonstrar ter tomado as medidas preventivas condizentes

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. Seguro transporte rodoviário carga – Roubo de mercadorias – Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado – Sentença de improcedência – Inconformismo da empresa seguradora autora – Ocorrência de furto e roubo que são fatos previsíveis no transporte de mercadorias, devendo a empresa responsável demonstrar ter tomado as medidas preventivas condizentes com o serviço que presta – A responsabilidade da recorrida era assegurar o transporte das mercadorias de maneira incólume, desde a retirada até o local de entrega, nos termos do artigo 749 e 750 do Código Civil – Referida obrigação de atuar de acordo com o previsto na apólice é da empresa de transporte, sob risco de responder pela ocorrência do sinistro – Agravamento do risco evidenciado – Sentença reformada para julgar procedente a demanda – Recurso da autora provido e prejudicado o apelo dos patronos da ré.